Tribunal: TJDFT
Processo: 0725117-56.2023.8.07.0007
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-16
Data de publicação: 2024-08-29

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO. MOTOR FUNDIDO. PROVA PERICIAL TÉCNICA. NECESSIDADE. COMPLEXIDADE DA MATÉRIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 51, II, da Lei n. 9.099/95.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 60501483). Tendo em vista os documentos apresentados pela recorrente, defiro o requerimento de gratuidade judiciária e afasto a impugnação à gratuidade de justiça.
3. Em suas razões recursais, a parte requerente alega que, apesar da sentença que extinguiu o processo sem julgamento de mérito devido à necessidade de perícia especializada, existem provas suficientes nos autos para demonstrar o vício oculto no veículo GOL adquirido. Argumenta que documentos técnicos, conversas de WhatsApp e testemunhas confirmam que o veículo apresentou defeitos graves no motor após apenas uma hora de uso e menos de 500km rodados, evidenciando a presença do vício sem a necessidade de uma perícia adicional. Diante disso, pugna pelo reconhecimento do vício redibitório e a resolução contratual com restituição dos valores pagos ou a substituição do veículo.
4. Em contrarrazões, a parte requerida aduz que a recorrente alterou a causa de pedir ao citar a 'quebra total do bloco do motor', um problema não previamente mencionado; destaca que a recorrente continuou utilizando o veículo apesar dos alertas e recomendações de um mecânico de sua confiança. Sustenta que a negligência da recorrente ao dirigir com a luz de óleo acesa e sem realizar a troca de óleo recomendada levou ao dano total do motor, não tendo havido vício oculto. Diante disso afirma que a responsabilidade pelos danos recai exclusivamente sobre a recorrente.
5. Não há inovação recursal na alegação de quebra total do bloco do motor se a tese de que o motor do veículo fundiu e que se faz necessária a troca do motor foi ventilada na petição inicial.
6. Os Juizados Especiais orientam-se pelos princípios informadores da celeridade e simplicidade (art. 2o da Lei 9.099/95), razão pela qual compete-lhes o processo e julgamento de causas de menor complexidade.
7. Insta destacar que o Juiz é o destinatário da prova, cabendo determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito, nos termos do art. 370, do CPC.
8. No caso, a recorrente alega que o dano verificado no motor decorreu de vício oculto, pois foram verificados defeitos graves no motor após apenas uma hora de uso e menos de quinhentos quilômetros rodados após a compra e venda. Por outro lado, os recorridos sustentam ter havido mau uso da requerente, que circulou com o veículo apesar dos alertas e recomendações de um mecânico de sua confiança e com a luz de alerta do painel ligado. Os documentos juntados, em especial as fotografias e vídeos (ID 6050133 e seguintes) comprovam o dano no veículo. O relatório técnico (ID 60501337) aponta como causa do dano a falta de lubrificação devido a sujeira obstruindo a passagem de óleo, o que ocasionou a quebra da biela e, consequentemente, do bloco do motor.
9. A prova documental revela-se insuficiente para determinar se o dano no motor foi decorrente de vício oculto existente antes da compra ou se resultou de uso inadequado por parte da compradora no período entre 09/10/23 e 25/10/23. As peculiaridades do caso e as condições de uso do veículo, que já acumulava quase cem mil quilômetros rodados e passou por oficinas diversas em outubro de 2023, justificam um exame detalhado por um perito em mecânica automotiva, com o fim de elaborar necessário laudo para orientar decisão sobre a responsabilidade pelo ocorrido.
10. A necessidade de prova pericial, devido à complexidade fática do caso, excede a competência dos Juizados Especiais, que se destinam ao julgamento de causas de menor complexidade. Portanto, essa circunstância impõe a extinção do processo sem resolução de mérito.
11. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Condenada a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa, nos termos do art. 55, Lei n.o 9.099/1995, cuja exigibilidade ficará suspensa em razão da gratuidade de justiça deferida.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.